Tribunal: TJDFT
Processo: 0003410-40.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA EM CONCRETO. FATO ANTERIOR À LEI N. 12.234/2010. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. Desclassifica-se a conduta de estupro de vulnerável para atentado violento ao pudor, se não comprovada a prática de violência real contra a vítima e os atos libidinosos foram praticados antes das modificações ao Código Penal trazidas pela Lei n. 12.015/2009. Precedentes do STJ e do TJDFT.

2. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e autoria do crime contra a dignidade sexual, especialmente em razão das declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância, mormente quando corroboradas por outros elementos probatórios como o depoimento das demais testemunhas.

3. Se a pena aplicada não excede a oito anos de reclusão, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, considerando que o crime ocorreu em data anterior à vigência da Lei n. 12.234/2010, e entre a data do fato e o recebimento da denúncia transcorreu prazo superior a doze anos, nos termos do artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso III, artigo 110, §§ 1o e 2o (antiga redação) e artigo 119, todos do Código Penal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinção da punibilidade.